Tribunal: TJDFT
Processo: 0739126-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS RELATIVAS PLANO COLLOR. RECEBIDA DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal/DER, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente arguiu a incompetência do Juizado Especial, pois, a discussão sobre os cálculos demanda perícia contábil. Afirma ainda que a pretensão do recorrido está prescrita, pois, superado o lapso temporal de 05 (cinco) anos. Esclarece que o próprio recorrido reconhece, na fase de cumprimento de sentença o DER realizou a implementação em excesso, deixando de observar as determinações da Procuradoria Geral do DF, o que motivou a revisão do ato, Processo Administrativo no 0113-004708/2007. Por fim, aduz que não deve ser aplicado o Tema 531/STJ, pois o ocorrido foi um erro operacional, tendo a sido pago valores a maior, devendo os valores serem restituídos. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, refuta as preliminares de incompetência do Juizado Especial e Prescrição. Esclarece que o recorrido agiu de boa-fé, pois, os percentuais e valores deferidos foram calculados pelo recorrente. Afirma que a Administração Pública efetua pagamentos de valores, seja judicial ou administrativamente, sem a participação dos servidores. O erro foi cometido pela Administração, não devendo o recorrido ser prejudicado. Requer a manutenção da sentença.
4. Alega, a parte recorrente que, em razão da complexidade da matéria e da necessária dilação probatória, por carecer de perícia contábil, impediria a apreciação da causa em sede de juizados especiais. Sem razão, contudo. Quando outros meios de prova se mostram suficientes a entrega da prestação jurisdicional, como no presente caso, não há que se falar em realização de perícia. Destarte, os elementos de convicção carreados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Preliminar de complexidade da causa que se rejeita.
5. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.". Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), mercê do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício. O Procedimento Administrativo no no 0113-004708/2007, procedimento aberto para apurar a ilegalidade no pagamento do reajuste relativo ao Plano Collor em 1990, e que culminou na decisao de desconto, foi aberto em 29/08/2007. Nesse processo, foi garantida a ampla defesa do recorrido, com conclusão em 2011, sendo que o presente feito foi ajuizado em 2019, sendo que somente as parcelas descontadas do recorrido anteriormente a 14/08/2014. Lembrando que o recorrido, até a decisão de antecipação da tutela, estava pagando a restituição ao erário e os valores prescritos foram excluído do pedido de devolução. Preliminar que se rejeita.
6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). "Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
7. A Corte Superior estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
8. No presente caso não restou demonstrado que o recorrido tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento da indenização. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento da indenização no período de férias da servidora. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
9. Como o recorrido recebeu de boa-fé a indenização, e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.), acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.)
10. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 14/08/2019, tendo sido suspensa em 09/03/2020, decisão, ID 44147750. Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso. "Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." "Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. |Preliminar rejeitada.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo e, 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.